Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-44.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008683-44.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Sexta-Parte]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EUGENIA MONTES CELLOS - CPF: 458.443.481-68 (RECORRIDO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA –
DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO -ART. 5º, LXXVIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Marcio A. Guedes
, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora analise e manifeste-se no processo administrativo protocolado pela Impetrante em 12 de março de 2014, nos termos do art. 487, I CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – id. 28639666 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora analise e manifeste-se no processo administrativo protocolado pela Impetrante, nos termos do art. 487, I CPC.

Extrai-se dos autos que o impetrante
MARIA EUGENIA MONTES CELLOS
ajuizou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE PREVIDÊNCIA – CUIABÁ-PREV
, objetivando, a determinação para que o impetrado proceda com a análise do processo administrativo.

Colhe-se da sentença a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar outrora concedida, que determinou ao Impetrado que analise e manifeste-se no processo administrativo protocolado pela Impetrante em 12 de março de 2014, anexo à inicial.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à demora da autoridade consistente na análise do pedido administrativo protocolado pela Impetrante em 12 de março de 2014.

Do escorço fático,
percebe-se que a impetrante protocolou o pedido administrativo de revisão do benefício em 12/03/2014, e até a data da propositura desta demanda (16/06/2016)
,
não havia sido analisado.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5º, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5º

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.

(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 0039954-51.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Partindo dessas premissas, evidenciada a
inobservância ao princípio da "duração razoável” do processo,
escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020